Tribunal: TJSP
Processo: 2070146-66.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Embargos de declaração – execução de título extrajudicial – acordo homologado – embargantes intimados para pagamento da taxa judiciária do artigo 4o, III, da Lei Estadual no 11.608/2003 – tributo cuja exigibilidade vem prevista expressamente em lei específica e afasta a norma do art. 90, §3o, do CPC – diferenciação entre despesas processuais, gênero de que são espécies custas judiciais,

Ementa:
*Embargos de declaração – execução de título extrajudicial – acordo homologado – embargantes intimados para pagamento da taxa judiciária do artigo 4o, III, da Lei Estadual no 11.608/2003 – tributo cuja exigibilidade vem prevista expressamente em lei específica e afasta a norma do art. 90, §3o, do CPC – diferenciação entre despesas processuais, gênero de que são espécies custas judiciais, taxa judiciária e emolumentos – precedentes do C. STJ e deste Tribunal – taxa judiciária cujo fato gerador é a prática de atos processuais - acordo que ainda fez expressa previsão de pagamento das despesas pendentes pelos embargantes, em atenção ao princípio da causalidade - ausência de omissão, obscuridade ou contradição – prequestionamento anotado – inteligência do art. 1.025 do CPC/15 – embargos rejeitados*